Tribunal: TJPA
Processo: 0003393-60.2011.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003393-60.2011.8.14.0040

APELANTE: IZAIAS NUNES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB.

DA ABSOLVIÇÃO PRÓPRIA
.
IMPOSSIBILIDADE
. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS VÍTIMAS EM SEDE POLICIAL E RATIFICADOS PELAS TESTEMUNHAS, PERANTE O JUÍZO, QUE SE MANTIVERAM COERENTES E COESOS, E TODOS CONFIRMAM OS TERMOS DA DENÚNCIA, OU SEJA, QUE O APELANTE SUBTRAÍU DAS OFENDIDAS OS APARELHOS CELULARES, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA POR MEIO DE UMA FACA, NÃO HAVENDO FALAR EM AUSÊNCIA DE PROVAS, POIS, CONFORME A VASTA JURISPRUDÊNCIA, A PALAVRA DA VÍTIMA, NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA.

DO RECONHECIMENTO DA ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA DE TRATAMENTO AMBULATORIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
A
MEDIDA DE SEGURANÇA É TRATAMENTO A QUE DEVE SER SUBMETIDO O AUTOR DE CRIME, INIMPUTÁVEL OU SEMI-IMPUTÁVEL, COM O FIM DE CURÁ-LO OU DE TORNÁ-LO APTO A CONVIVER EM SOCIEDADE SEM VOLTAR A DELINQÜIR;
VISA ATENDER À SEGURANÇA SOCIAL E, PRINCIPALMENTE, AO INTERESSE DA OBTENÇÃO DA CURA DAQUELE A QUEM É IMPOSTA, OU A POSSIBILIDADE DE UM TRATAMENTO QUE MINIMIZE OS EFEITOS DA DOENÇA OU PERTURBAÇÃO MENTAL DA QUAL O AGENTE É ACOMETIDO, SENDO O FOCO DA MEDIDA, PORTANTO, A RECUPERAÇÃO DO RÉU.

O LAUDO PERICIAL, PRODUZIDO POR PERITOS APTOS E QUALIFICADOS,
AFIRMA SER ESTE PORTADOR DE DOENÇA MENTAL GRAVE (TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR), APRESENTANDO HISTÓRIA DE TRANSTORNO DO HUMOR DEPRESSIVO ALTERNANDO COM PERÍODOS DE SINTOMAS MANÍACOS, NÃO SE MOSTRANDO VIÁVEL, PORTANTO, O TRATAMENTO AMBULATORIAL, POIS O APELANTE REPRESENTA RISCO PARA A SOCIEDADE, PARA SI E PARA AS VÍTIMAS, POIS, JÁ TENDO SIDO SUBMETIDO A TRATAMENTO NO HOSPITAL DE CLÍNICAS

DE BELÉM, EM DECORRÊNCIA DE UM EPISÓDIO MANÍACO GRAVE, RECEBEU ALTA APÓS MELHORA, CONTUDO, INTERROMPEU O USO DA MEDICAÇÃO ALGUM TEMPO, ESTANDO EM NOVO EPISÓDIO MANÍACO NA OPORTUNIDADE EM QUE O LAUDO FOI EMITIDO, O QUE SE MOSTRA COMO FORTE INDICATIVO DE QUE SUBMETIDO A TRATAMENTO AMBULATORIAL NÃO LEVARÁ A CABO SEU TRATAMENTO.

DA DURAÇÃO DA MEDIDA.
PARCIAL PROVIMENTO.
A MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO TEM PRAZO MÍNIMO DE 01 (UM) A 03 (TRÊS) ANOS E DEVE PERDURAR POR TEMPO INDETERMINADO, A DEPENDER DA VERIFICAÇÃO DA EFETIVA CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE, LIMITANDO-SE, CONTUDO, AO LAPSO TEMPORAL ESTIPULADO NA SÚMULA 527, DO STJ.
TRATANDO-SE DO CRIME DE ROUBO SIMPLES, QUE PREVÊ PENA MÁXIMA ABSTRATA DE 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO, A MEDIDA DE SEGURANÇA A SER FISCALIZADA PELO MM. JUIZ DA VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS NÃO PODE EXTRAPOLAR O LIMITE MÁXIMO DE 10 (DEZ) ANOS.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA DETERMINAR O PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) ANOS PARA A DURAÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 04 de março de 2024.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação interposto em favor de IZAIAS NUNES DA SILVA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/Pa
, que o condenou a cumprir pena de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de roubo simples, sendo absolvido, de modo impróprio, em razão de sua inimputabilidade, aplicando-lhe a Medida de Segurança prevista no artigo 97, do Código Penal e, por conseguinte, sua internação no Hospital de Custódia e de Tratamento Psiquiátrico de Santa Izabel do Pará, por tempo indeterminado
.

Relatou a denúncia, ID 14346987, que
no dia 13 de junho de 2011, por volta de 00:00h, Edinaldo parou sua motocicleta vermelha, Placa JUV-8984/PA, e foi abordado por Izaias, o qual sacou uma faca tipo peixeira e disse: “Sou polícia civil passa o documento da moto que essa moto é roubada”.

Edinaldo não entregou o documento da moto, todavia, Izaias exigiu seus documentos pessoais, os quais foram entregues ao acusado, que os jogou no chão e retirou o relógio de pulso do ofendido, da marca shamp.

Seguidamente, Ednaldo passou de moto pela Rua Ângela Diniz e viu Izaias segurando uma faca em direção a duas garotas. Por volta de 00:30h, Katia estava com Dayane nas proximidades da residência desta quando foram abordados por Izaias que, com uma faca peixeira que retirou do cós de sua calça, ordenou que passassem o celular, senão mataria as duas.

Dayane entregou seu celular e acusado ordenou que Katia entregasse o seu também, afirmando que se o denunciassem, iria matá-las quando saísse da delegacia. Assim, Katia entregou o seu celular para o denunciado.

Dayane visualizou a viatura do tático e comunicou o que estava ocorrendo, pelo que os policiais foram ao local e efetuaram a prisão de Izaias, o qual estava com os celulares das vítimas.

O proprietário da motocicleta vermelha, Yamaha BR, placa JWD-5675 PA, Reinaldo França da Silva, compareceu a Delegacia de Polícia para afirmar que sua moto foi furtada no dia 12 de junho de 2011, por volta das 20:30h.

Reinaldo estava participando de uma festa junina e tinha estacionado a motocicleta em frente ao Colégio Irmã Dulce, tendo constatado que a moto que tinha sido apreendida com Izaias era de sua propriedade. Izaias, no depoimento realizado na Delegacia de Polícia Civil de Parauapebas, afirmou que estava de posse de uma faca e faz tratamentos psicológicos.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante pela prática do crime previsto
no artigo 157,
§ 2º, I c/c artigo 71, ambos do CPB.

Em ID 14346992, fl. 21, recebida a denúncia em 26/07/2012;

Em ID 14346995, fls. 8/10, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 19/11/2015;

Em ID 14346995, fls. 23/24, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 23/08/2016;

Em Sentença, ID
14346996 - fls. 01/07
, o magistrado julgou parcialmente procedente a Denúncia, para condenar
Izaias Nunes da Silva
como incurso nas sanções punitivas previstas
artigo no 157,
caput
, do CPB, absolvendo-o, posteriormente, nos termos do art. 386, VI, do CPP, aplicando-lhe a medida de segurança prevista no art.

97, do Código Penal e, por conseguinte, sua internação no Hospital de Custódia e de Tratamento Psiquiátrico de Santa Izabel do Pará/PA, por tempo indeterminado
.

Em
razões recursais
, ID 14346996 - fls. 20, requereu a defesa, absolvição do apelante por insuficiência de provas e, caso não acolhida a tese anterior, a absolvição imprópria, com imposição de medida de segurança de tratamento ambulatorial ao acusado, pelo período de 1 (um) ano, além, de duração máxima de internação, limitada ao prazo máximo da sanção penal praticada pelo réu.

Em sede de
contrarrazões
, ID 14346996, fls. 36 a 40, o representante do Ministério Público se manifestou pelo
Conhecimento
e, no mérito, pelo
Desprovimento
do Recurso de Apelação interposto.

Nesta Instância Superior a Procuradoria de Justiça, através de parecer em ID 15627263, manifestou-se pelo
Conhecimento e parcial provimento
do Recurso de Apelação.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação interposto em favor de IZAIAS NUNES DA SILVA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA
, que o condenou a cumprir pena de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de roubo simples, sendo absolvido, de modo impróprio, em razão de sua inimputabilidade, aplicando-lhe a Medida de Segurança prevista no artigo 97, do Código Penal e, por conseguinte, sua internação no Hospital de Custódia e de Tratamento Psiquiátrico de Santa Izabel do Pará, por tempo indeterminado
.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO PRÓPRIA:

Requer a defesa a absolvição própria, ante a fragilidade do suporte probatório, insuficiente para fundamentar um decreto condenatório.

Adianto que restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à absolvição, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, especialmente os testemunhos colhidos durante a fase investigativa e ratificados perante o Juízo, observo devidamente comprovada não só a ocorrência do crime como a efetiva participação do acusado na conduta prevista no 157,
caput
, do CPB.

A materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo, especialmente pelo Boletim de Ocorrência e pelas provas documentais constantes no IPL – ID 14346988.

No que pertine à autoria do delito, observo que, perante a autoridade policial, as vítimas Dayane Silva de Almeida e Kátia Ferreira França declararam que ora apelante as abordou e, mediante grave ameaça exercida por uma arma branca tipo faca, subtraiu seus aparelhos celulares. Ambas afirmaram que já conheciam Izaías Nunes da Silva, vulgo “PSICOPATA” (ID 14346988 – fls. 06/07).

Tais afirmações podem ser corroboradas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas perante o Juízo.

Perante o Juízo (ID 14347007/8), a testemunha Edilson Duarte Miranda, relatou:

"... QUE estavam de ronda pelo bairro da Paz em uma noite, e quando passaram em frente uma festa denominada Chácara do Orlando, foram abordados por duas senhoras, duas jovens, que falaram que haviam sido tomadas de assalto, seus aparelhos celulares; Que ela indicou que uma pessoa tinha saído numa rua escura e deu as características; Que fizeram as diligências e localizaram esse indivíduo mais na frente; Que ela falou que ele estava com uma faca; Que no momento da abordagem foi encontrado o celular, mas não recorda se ele estava coma

faca; Que as vítimas estavam presentes no momento do procedimento e o identificaram, reconheceram de imediato; Que o tempo entre a comunicação do crime à Guarnição e a prisão do acusado foi no máximo de 10 (dez) minutos; Que ele (acusado) estava alterado, não estava no estado dele, ele estava bem alterado, agitado, e ele não falava coisa com coisa; (...) Que orientou que a vítima fosse à Delegacia para realizar o reconhecimento, mas não sabe se ela foi; Que não conhece o acusado de outras diligências”.

Em Juízo, a testemunha Luiz Alberto de Souza da Conceição (ID14347009), relatou:

“...
QUE se depararam com duas jovens em uma esquina próximo, se não se engana, a Sol Poente, próximo ao Lojão Kariri, em uma esquina, pedindo apoio da viatura; Que elas tinham acabado de ser assaltadas por esse meliante e apontou a direção que ele tinha ido e falou as características; Que desceram próximo à Chácara do Orlando; Que se depararam com o mesmo e botaram ele na parede; Que ele foi abordado e que foi encontrado o celular da vítima e uma faca junto com ele; Que a vítima o reconheceu na hora ..."

Impende ressaltar que os depoimentos prestados pelas vítimas e pelas testemunhas tanto em fase investigativa quanto em Juízo, se mantiveram coerentes e coesos, e todos confirmam os termos da denúncia, ou seja, que o ora apelante subtraiu das ofendidas os aparelhos celulares mediante grave ameaça exercida por meio de uma faca, não havendo falar em ausência de provas, pois, conforme a vasta jurisprudência, a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PALAVRA DAS VÍTIMAS - CONCURSO DE PESSOAS - COMPROVAÇÃO.
A palavra das vítimas assume especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando se mostram coerentes e harmônicos entre si e com as demais provas coligidas aos autos.
Comprovado que o agente agiu em conjunto com mais indivíduos não identificados para a prática do crime de roubo, mediante inegável liame psicológico, não há que se falar em inocorrência de concurso de pessoas. (TJ-MG - APR: 10000212438121001 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2022).
(
GRIFEI
).

Por oportuno, ressalto que os depoimentos dos policiais possuem fé pública e revestem-se de validade, devendo ser considerados como válidos, pois não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados por tais agentes públicos, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade quando coeso e harmônico, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

APELAÇÃO – ROUBO – Absolvição – Materialidade e autoria delitivas suficientemente comprovadas - Desclassificação para furto – Impossibilidade – Grave ameaça que foi empregada contra pessoa - Palavras e reconhecimento da vítima -
Validade – Depoimentos das testemunhas policiais que detêm fé pública
- Dosimetria – Pena e regime que não comportam modificação - Recurso desprovido. (TJ-SP - APR: 15004707120198260363 SP 1500470-71.2019.8.26.0363, Relator: Edison Brandão, Data de Julgamento: 08/08/2022, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/08/2022) (GRIFEI).

Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.

DO RECONHECIMENTO DA ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA DE TRATAMENTO AMBULATORIAL:

Neste particular, requereu a defesa o reconhecimento da absolvição imprópria com aplicação de Medida de Segurança de tratamento ambulatorial, por ser mais apropriada ao caso em exame.

A
medida de segurança é tratamento a que deve ser submetido o autor de crime, inimputável ou semi-imputável, com o fim de curá-lo ou, no caso de tratar-se de portador de doença mental incurável, de torná-lo apto a conviver em sociedade sem voltar a delinqüir, e,
diferentemente da pena, tem
finalidade essencialmente preventiva
(prevenção especial), ou seja, sua missão primordial é evitar que o agente (perigoso) volte a delinquir. Volta-se para o futuro, e não para o passado, como faz a pena, visando atender à segurança social e, principalmente, ao interesse da obtenção da cura daquele a quem é imposta, ou a possibilidade de um tratamento que minimize os efeitos da doença ou perturbação mental da qual o agente é acometido, sendo o foco da medida, portanto, a recuperação do réu.

De acordo com o art. 96 do CP, a medida de segurança deverá ser cumprida em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou em regime de tratamento ambulatorial, a depender da gravidade do fato, como preceitua o art. 97 do CP, veja-se:

Art. 97.
Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (art. 26). Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial.

Prazo

§ 1º A internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo inde­terminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 (um) a 3 (três) anos.

Denota-se, portanto, que a norma penal prevê a possibilidade da medida de segurança em caso como o dos autos, pois, além de ter o apelante sido condenado a pena privativa de liberdade, o que,
per se
, já possibilitaria a medida, o laudo acostado em ID 14346992 – fls. 17/19, Laudo Psiquiátrico – Legal nº 8027/2012, afirma ser este portador de doença mental grave (transtorno afetivo bipolar), apresentando história de transtorno do humor depressivo alternando com períodos de sintomas maníacos, não se mostrando viável, portanto, o tratamento ambulatorial, pois o apelante representa risco para a sociedade, para si e também para as vítimas. Ademais, tem-se do referido Laudo que o acusado se encontrava em acompanhamento

no CAPS II desde dezembro de 2010 de forma irregular, tendo sido internado no Hospital de Clínicas de Belém em novembro de 2010 em decorrência de um episódio maníaco grave, tendo recebido alta e melhorado, contudo, interrompeu o uso da medicação algum tempo, estando em novo episódio maníaco na oportunidade em que o Laudo foi emitido, o que se mostra como forte indicativo de que submetido a tratamento ambulatorial não levará a cabo seu tratamento.

Acerca da possibilidade e viabilidade da medida de segurança em caso como o que ora se analisa é pacífica a jurisprudência, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES TENTADO - ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA - ERRO MATERIAL CONSTANTE NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA - CORREÇÃO NECESSÁRIA - SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL - INVIABILIDADE - FIXAÇÃO DE PRAZO MÁXIMO PARA A MEDIDA - NECESSIDADE. - Constatada a existência de evidente erro material no dispositivo da r. sentença primeva, a correção pelo Tribunal "ad quem" é medida de rigor -
Demonstrada a periculosidade do réu através da gravidade concreta do delito, praticado com violência, e da severidade do quadro clínico, impõe-se a manutenção da medida de segurança de internação
- De acordo com os princípios da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade, é necessária a fixação de prazo máximo para a medida, de forma a não conferir tratamento mais severo e desigual ao inimputável (Precedentes) - Conforme a Súmula nº 527 do Superior Tribunal de Justiça, "o tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado". (TJ-MG - APR: 00869005820168130625 São João del-Rei, Relator: Des.(a) Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 04/07/2023, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/07/2023) (GRIFEI).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. RECURSO DA DEFESA. SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAMENTO HOSPITALAR POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. INVIABILIDADE. CRIME APENADO COM RECLUSÃO. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A NECESSIDADE DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO, ESPECIALMENTE A PERICULOSIDADE DO AGENTE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORA DATIVA. (TJ-PR 00003349120158160097 Ivaiporã, Relator: substituto delcio miranda da rocha, Data de Julgamento: 13/08/2023, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/08/2023) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - INIMPUTABILIDADE PENAL - MEDIDA DE SEGURANÇA - SUBSTITUIÇÃO DA INTERNAÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL - INVIABILIDADE - MEDIDA SUFICIENTE E ADEQUADA.
Na fixação da medida de segurança - por não se vincular à gravidade do delito perpetrado, mas à periculosidade da agente -, é cabível ao magistrado a opção por tratamento mais apropriado à inimputável, independentemente de o fato ser punível com reclusão ou detenção, em homenagem aos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade (artigos 26 e 97 do Código Penal). Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Demonstrado que a internação é a medida mais adequada à situação pessoal do acusado, a medida de segurança mais severa deve ser mantida.
(TJ-MG - APR: 10362130070406001 João Monlevade, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 26/01/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/02/2021) (GRIFEI).

Acerca da legalidade da medida adotada foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

“... No caso concreto, sendo o crime de roubo simples punível não com detenção, mas sim com reclusão, deve ser mantida a sentença que determinou a internação compulsória do recorrente, ainda mais quando se constata que este apresenta um elevado grau de periculosidade, o que certamente foi considerado quando da prolação da sentença...”

Assim, por apresentar o apelante real periculosidade, tenho como correta a decisão do sentenciante, não havendo, pelo menos por ora, como se promover sua transferência a tratamento ambulatorial.

DA DURAÇÃO DA MEDIDA:

Neste último tópico do apelo, requer a defesa que a medida se segurança seja aplicada pelo período de 01 (um) ano e, após esse período, caso comprovado através de laudo de periculosidade a necessidade de tratamento que necessite da continuidade da medida, seja fixada a duração máxima, limitada ao prazo máximo da sanção penal praticada pelo acusado.

Tenho que o apelo merece ser, em parte, acolhido.

A medida de segurança de internação tem prazo mínimo de 01 (um) a 03 (três) anos e deve perdurar por tempo indeterminado, a depender da verificação da efetiva cessação da periculosidade, limitando-se, contudo, ao lapso temporal estipulado na Súmula 527, do STJ, cujo teor transcrevo a seguir:

“
O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado”

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO IMPRÓPRIO NA FORMA TENTADA - CRIME PRATICADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA - AGENTE INIMPUTÁVEL - ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES TENTADO - IMPOSSIBILIDADE - VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA DEMONSTRADA NOS AUTOS - SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL - INVIABILIDADE - PERICULOSIDADE DO AGENTE DEMONSTRADA - MEDIDA DE SEGURANÇA - PRAZO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 527 DO STJ. 01. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo impróprio na forma tentada, no sentido de que o réu, objetivando assegurar a detenção da res, utilizando-se de uma tesoura de jardinagem, empregou violência contra o ofendido, não há falar-se em desclassificação para o delito de furto. 02. Demonstrada a periculosidade do agente, notadamente por ostentar diversas condenações transitadas em julgado pela prática de delitos contra o patrimônio, revela-se necessária a manutenção da medida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico.
03. A medida de segurança de internação tem prazo mínimo de um a três anos e deve perdurar por tempo indeterminado até que se verifique a efetiva cessação da periculosidade, limitado ao lapso temporal estipulado na súmula 527 do Superior Tribunal de Justiça.
(TJ-MG - APR: 14664534820218130024, Relator: Des.(a) Fortuna Grion, Data de Julgamento: 25/07/2023, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/07/2023) (GRIFEI).

Cabe ressaltar que a necessidade de manutenção da internação deve ser analisada periodicamente em sede de juízo da execução (art. 97, §2º, do CPB), com uma instrução própria para tanto, baseada em novas avaliações psiquiátricas.

Na hipótese, o magistrado
a quo
estabeleceu, na sentença, que a internação será por prazo indeterminado, tendo estipulado o prazo de 01 (um) ano para a realização da nova perícia (art. 97, § 1º, do CP), para a avaliação da cessação de sua periculosidade.

Assim, em observância ao disposto na Súmula 527, do STJ,
deve ser fixado prazo máximo para a medida, de forma a não conferir tratamento mais severo e desigual ao inimputável e, tratando-se do crime de roubo simples, que prevê pena máxima abstrata de 10 (dez) anos de reclusão, a medida de segurança a ser fiscalizada pelo MM. Juiz da Vara de Execuções Criminais não pode extrapolar o limite máximo de 10 (dez) anos.

Não é outro o entendimento de nossa E. Corte, senão, vejamos:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. INCABIMENTO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA AO QUADRO CLÍNICO APRESENTADO. FIXAÇÃO DE PRAZO MÁXIMO PARA A MEDIDA. SÚMULA N.º 527 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Evidenciada a periculosidade do agente e o agravamento do seu quadro clínico, impõe-se a manutenção do tratamento em regime de internação.
2. A teor da Súmula n.º 527, do STJ,
“o tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado".

In casu
, trata-se do crime de roubo qualificado, que prevê pena máxima abstrata de 15 (quinze) anos de reclusão, cujo prazo prescricional se exaure em 20 (vinte) anos (art. 109, inciso I, do CPB). Contudo, sendo o réu menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime, o prazo prescricional reduz-se pela metade, na forma do art. 115, do CPB, concretizando-se no transcurso de 10 (dez) anos
. 3. Recurso conhecido e improvido, para manter a decisão objurgada, com observância, se for o caso, da referida Súmula. Decisão unânime. (...). (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000461-80.2017.8.14.0140 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/09/2021) (GRIFEI).

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 04 de março de 2024.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/03/2024